Tribunal: CARF
Processo: 13888.004729/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004729/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FBA - FRANCO BRASILEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A
PESSOAS FÍSICAS. REGIME PREVISTO NA LEI N° 9.363/96.
APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp n° 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei n° 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2°, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.0
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reverter a glosa referente aos custos relativos às aquisições de
pessoas físicas na apuração do crédito presumido de IPI, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004729/2008-24
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 140 a 173) apresentada em 18 de
março de 2009 contra despacho decisório (e-fls. 98 a 112) de 10 de fevereiro de 2009
(ciência em 16 de fevereiro), que não homologou declaração de compensação com
crédito presumido de IPI do 4° trimestre de 2003, apresentada em 27 de fevereiro de
2004.
O despacho decisório baseou-se na informação fiscal de e-fls. 52 a 68, que propôs a
exclusão da base de cálculo do incentivo das aquisições de pessoas físicas e das
aquisições de produtos que não se enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem.
Os últimos produtos mencionados referiram-se a aquisições de produtos agrícolas, como
adubos, fertilizantes e defensivos, a aquisições de produtos diversos, como partes e
pelas de máquinas, equipamentos e veículos, materiais de manutenção e, por fim,
combustíveis, utilizados na “parte agrícola” e na “manutenção da parte industrial”.
Além disso, à vista da permanência de um saldo negativo decorrente do terceiro
trimestre de 2003, o saldo de crédito apurado pela Fiscalização no quarto trimestre
também tornou-se negativo, “não restando valor a ser utilizado para compensação”.
Ao final, propôs o seguinte a Fiscalização:
Assim sendo, considerando o que foi anteriormente exposto no presente processo de n°
13888.004729/2008-24, em que a FBA - Franco-Brasileira S/A pleiteia ressarcimento
de crédito presumido no valor de R$ 719.831,72 (Setecentos e Dezenove Mil,
Oitocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos), e no uso da competência do
cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, proponho que seja
RECONHECIDO PARCIALMENTE o direito creditório no presente processo pelo
valor de R$ 64.207,08 (Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Sete Reais e Oito Centavos),
com a sua TOTAL UTILIZAÇÃO PARA AMORTIZAR, PARCIALMENTE, O SALDO
NEGATIVO EXISTENTE NO PERÍODO: TERCEIRO TRIMESTRE 2003.
O despacho decisório manteve os termos propostos pela Fiscalização, concluindo o
seguinte:
Com base na análise efetuada pelo Serviço de Fiscalização desta Delegacia, originada
pelos Mandados de Procedimento Fiscal n° 08.1.25.00-2008-00341-7 e 08.1.25.00-
2008-00917-2 (fiscalização), tendo como resultado a Informação Fiscal de fls. 26/35,
bem como em obediência à legislação pertinente, além do parecer acima, que aprovo,
reconheço o direito creditório contra a Fazenda Nacional à FBA-FRANCO-
BRASILEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ 00.204.597/0001-96, atualmente
incorporada pela USINA DA BARRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, CNPJ
08.070.508/0001-78, na importância de R$ 64.207,08 (Sessenta e Quatro Mil, Duzentos
e sete Reais e Oito Centavos), para amortização de parte do saldo negativo do crédito
apurado no trimestre anterior. Tal procedimento deu como conseqüência a inexistência
de direito creditório para realização das compensações pretendidas. Assim, não
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

HOMOLOGO as compensações pretendidas em face da inexistência de direito
creditório reconhecido.
Faculta-se à requerente apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - SP, observado o prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados da data de sua cientificação.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada, inicialmente, defendeu o direito de
crédito em relação às aquisições de pessoas físicas, citando jurisprudência
administrativa e judicial.
Em relação aos demais insumos, alegou que todos estariam “diretamente ligados ao
processo produtivo”.
Acrescentou que a energia elétrica seria insumo essencial em relação às esteiras que
transportam a matéria-prima recebida e às pesadas moendas que esmagam a cana- de-
açúcar.
Haveria, ainda, grande movimentação de máquinas e veículos na colheita e no
transporte de matéria-prima, especialmente adubos e produtos químicos, o que
dependeria essencialmente d o óleo Diesel.
A função dos adubos minerais e químicos, bem assim dos demais produtos aplicados na
lavoura, estaria diretamente ligada à qualidade e produção de matéria-prima. Segundo a
Interessada, tratar-se-ia de produtos intermediários. Citou ementas de acórdãos do
Superior Tribunal de Justiça que teriam tratado da matéria, acrescentando que a lei não
teria delimitado “o direito de crédito apenas ao consumo direto, como pretende a
Decisão recorrida”.
Segundo a Interessada, as disposições da Lei n° 10.276, de 2001, aplicar- se-iam
“mutatis mutandis” ao caso dos autos. Citou ementa de acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais a respeito da energia elétrica (Acórdão CSRF/02-01.292).
Requereu, ainda, o afastamento do “apontamento de saldo negativo relativo ao crédito
presumido de IPI decorrente do Terceiro Trimestre de 2003 (-R$ 642.851,98 -
13888.004727/2008-35).
Segundo a Interessada, não haveria o saldo negativo pelo fato de o valor do crédito
presumido do 3° trimestre ter sido indevidamente glosado pela Fiscalização.
Ademais, não seria possível a “transferência do suposto saldo negativo de crédito
presumido e IPI, tendo em vista a existência de compensações formalizadas pela
recorrente”:
Com efeito, as glosas efetuadas pelo Sr. Agente Fiscal, por si só, já acarretam a não
homologação das compensações e a conseqüente exigência dos débitos compensados.
Por conta disso, a transferência do suposto saldo do crédito negativo para os trimestres
subseqüentes implicaria em indevida duplicidade de exigência : a) não homologação
das compensações e exigência dos débitos compensados; b) diminuição do valor do
crédito presumido apurado nos trimestres subseqüentes.
Em 24 de fevereiro de 2010, a Interessada apresentou petição (e-fls. 198 a 199)
informando adesão ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09. Para tanto, com
exceção do direito ao crédito relativo às aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física,
no valor original de R$ 435.356,31, desiste de todos os demais questionamentos contra
a glosa efetuada, desistindo, portanto, parcialmente da manifestação de inconformidade
e renunciando às respectivas alegações de direito sobre as quais estão fundamentadas.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Em 15 de abril de 2015, através do Acórdão n° 14-57.823, a 12a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
janeiro de 2016, às e-folhas 331.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de fevereiro de 2016, e-
folhas 332, de e-folhas 333 à 351.
Foi alegado:
 Da Possibilidade de Inclusão dos Custos Relativos às Aquisições de
Pessoas Físicas na Apuração do Crédito Presumido de IPI;
 Da Aquisições de Insumos Excluídas pela Autoridade Fiscal da
Definição Legal de Matéria-Prima, Produto Intermediário ou Material
de Embalagem;
 Do Saldo Negativo Relativo ao Crédito Presumido de IPI do 3o
Trimestre de 2003.
- DO PEDIDO
Ex positis, requer que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
digne-se a conceder integral provimento ao Recurso Voluntário interposto para reformar
parcialmente o V. Acórdão n° 14-57.823 proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, a fim de que:
I. seja integralmente conhecido o direito da Recorrente ao crédito presumido
de IPI relativo à aquisição de insumos (cana-de-açúcar) fornecidos por
produtores rurais pessoas físicas, afastando-se as glosas apostas pela
autoridade fiscalizadora, nos termos do entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais n° 993.164/MG e 1.303.043/RS, bem como nos termos da
jurisprudência deste Egrégio Conselho Fiscal.
II. seja afastado o transporte do saldo negativo do crédito presumido de IPI
decorrente do 3o Trimestre de 2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
janeiro de 2016, às e-folhas 331.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de fevereiro de 2016, e-
folhas 332.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da Possibilidade de Inclusão dos Custos Relativos às Aquisições de
Pessoas Físicas na Apuração do Crédito Presumido de IPI;
 Do Saldo Negativo Relativo ao Crédito Presumido de IPI do 3o
Trimestre de 2003.
Passa-se à análise.
- Do pedido
A interessada, por meio do PER/DCOMP n° 00633.99058.270204.1.1.01-
7906, fls. 02/12, transmitido em 27/02/2004, pleiteia CRÉDITO PRESUMIDO de IPI, como
recuperação do PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre insumos empregados em produtos
exportados ( Lei 9.363/96 e Portaria 38/97), apurado no 4o trimestre de 2003, no montante de R$
719.831,72, com o intuito de utiliza-lo na compensação de débitos, como mostram as fls. 37/44,
relativos a:
 CSLL, código 2484, período de apuração janeiro de 2004, vencimento
27/02/2004, valor R$ 362.763,44;
 IRPJ, código 2362, período de apuração janeiro/2004, vencimento
27/02/2004, valor R$ 259.333,28, registrados nó PER/DCOMP
15107.84535.270204.1.3.01-3012;
 PIS, código 8109, período de apuração junho/2004, vencimento
15/07/2004, valor R$ 49.774,73;
 COFINS, código 2172, período de apuração junho/2004, vencimento
15/07/2004, valor R$ 47.960,27, registrados no PER/DCOMP
33795.10966.130704.1.3.01-1610.
- Do Saldo Negativo Relativo ao Crédito Presumido de IPI do 3o Trimestre
de 2003.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

É alegado às folhas 16 e 17 do Recurso Voluntário:
Por derradeiro, impõe-se, outrossim, o afastamento do saldo negativo do crédito
presumido de IPI relativo ao 3o Trimestre de 2003, no valor de -R$ 642.851,98
(Processos Administrativos n° 13888.004727/2008-35 e 13888.004725/2008-46), para o
período discutido no presente recurso.
Com efeito, conquanto a Recorrente tenha efetuado a apuração do crédito presumido de
IPI no 3° Trimestre de 2003 de maneira correta, tal crédito foi indevidamente glosado.
Destarte, considerando que os referidos créditos foram glosados pela fiscalização, os
débitos com ele compensados foram objeto de cobrança nos PAs n°
13888.004727/2008-35 e 13888.004725/2008-46 em virtude das referidas glosas, de
sorte que o transporte de tal saldo devedor para o 4o Trimestre de 2003 implicaria,
realmente, duplicidade da exigência sobre a exação.
Afinal, ainda que as Manifestações de Inconformidade apresentadas naqueles autos
tenham sido julgadas improcedentes, como mencionou o V. Acórdão vergastado, é bem
verdade que a em face de indigitadas decisões, a Recorrente também interpôs os
competentes Recursos Voluntários, que aguardam julgamento por este Colendo CARF,
senão vejamos:
(...)
Posto isso, imperioso que a possibilidade de dupla exigência da exação seja repelida,
pois com a não homologação das compensações nos PAs n° 13888.004727/2008-35 e
13888.004725/2008-46, há a consequente cobrança, inclusive pela via do processo
executivo fiscal, não podendo, então, ser diminuído o crédito presumido relativo ao 4°
Trimestre de 2003.
Ademais, há que se ressaltar que os débitos exigidos nos processos administrativos de
cobrança - PAs n° 13888.004727/2008-35 e 13888.004725/2008-46- já foram inserido
no parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/09, sendo certo que, caso tal
parcelamento não seja quitado pela Recorrente o débito oriundo da não homologação da
compensação será exigido pela União Federal por meio da competente execução fiscal.
Para esses processos foi solicitado parcelamento. Portanto, a matéria não será
tratada.

- Da sistemática adotada.
Cumpre fazer uma observação, a Delegacia Regional de Julgamento indeferiu
o pleito apontando que o crédito presumido foi apurado com base no regime da Lei n°
10.276/2001, folhas 05 do Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
No presente caso, conforme esclarecido no relatório, a Interessada requereu o crédito
presumido calculado pelo método alternativo previsto na Lei n° 10.276, de 2001 (e-fls.
34 a 42).
Essa informação não corresponde aos documentos acostados nos autos.
Colaciono, das e-folhas 34, a seguinte tabela para demonstrar a opção do
contribuinte pela Lei n° 9.363/1996.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Portanto, os créditos presumidos de IPI foram apurados na sistemática da Lei
n° 9.363/96.

- Da Possibilidade de Inclusão dos Custos Relativos às Aquisições de
Pessoas Físicas na Apuração do Crédito Presumido de IPI.
Impera exibir que o thema decidendum aborda a essência da matéria já
decidida em nos autos do REsp 993.164/MG (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC),
em que o STJ definiu que o crédito presumido de IPI não poderia ter sua aplicação restringida
pela IN SRF n° 23/97, a qual acabou por inovar no ordenamento jurídico, extrapolando seus
limites normativos. A tese firmada consignou que o benefício fiscal do ressarcimento do crédito
presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os
insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Vide a
ementa do indigitado Acórdão (de 13/12/2010):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO
DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO
INCENTIVO
FISCAL
AOS
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA
COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinando-se aos limites do texto legal.
A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

"Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n os 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias- primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação para o exterior."
O artigo 6°, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a
Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido
instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a
expedir normas complementares necessárias à implementação da aludida
portaria (artigo 12).
Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1° O direito ao
crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado goze do
benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a
produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei n°
8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto
intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será calculado,
exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
Com efeito, o § 2°, do artigo 2°, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que,
se vierem a
positivar em seu
texto uma exegese que possa
irromper a
hierarquia normativa
sobrejacente, viciar-se-ão
de ilegalidade e não de
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531
AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ
03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe
28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009,
DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007;
REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto
2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às
aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o
valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art.
2°), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma
vez não estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual
inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção
monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação
analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009,
DJe 03.08.2009).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da
Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe
03.05.2010).
Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Na esteira de tal julgamento, o STJ aprovou o enunciado sumular n° 494, com
a seguinte redação:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Por óbvio, os termos desse Acórdão do REsp n° 993.164/MG foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1°,
inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015). Cito como exemplo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2°
DO ANEXO II DO RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o
valor das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e Cofins,
de modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas. Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no
julgamento dos recursos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei n° 11.457/07. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão n° 9303-010.591, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 12
de agosto de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3°, caput, da IN SRF n° 419/2004, para fins de
fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o
creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, nos termos do REsp n° 993.164/MG, julgado sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, sessão de
30 de julho de 2020
Verifica-se, pois, que a decisão do STJ resolve, de pronto, a discordância entre
o Fisco e a contribuinte, determinando o direito ao crédito presumido do IPI das aquisições de
pessoa física não contribuintes do PIS/PASEP ou da Cofins.
- Da Aquisições de Insumos Excluídas pela Autoridade Fiscal da Definição
Legal de Matéria-Prima, Produto Intermediário ou Material de Embalagem
No que toca à questão acima aventada, esta não compõe o objeto do presente
Recurso Voluntário, porquanto a Recorrente desistiu de tais questionamentos contra a glosa
efetuada, visando à inserção dos débitos fiscais correspondentes no programa de parcelamento de
débitos (REFIS) instituído pela Lei n° 11.941/09, conforme se depreende da petição acostada às
e-fls. 198/199 dos presentes autos.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte para reverter a glosa referente aos custos relativos às aquisições de pessoas físicas
na apuração do crédito presumido de IPI.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004729/2008-24

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital